Tribunal: TJSP
Processo: 0005054-53.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Agravo em execução penal. Inconformismo do Ministério Público. Indeferimento do pedido de realização das pesquisas via Renajud e Bacenjud visando a localização de valores e bens do executado para satisfação da pena de multa. Necessidade de modificação da decisão recorrida. Instrumentos que são destinados a verificar a existência de bens e ativos penhoráveis disponíveis apenas ao Poder Judiciário.

Ementa:
Agravo em execução penal. Inconformismo do Ministério Público. Indeferimento do pedido de realização das pesquisas via Renajud e Bacenjud visando a localização de valores e bens do executado para satisfação da pena de multa. Necessidade de modificação da decisão recorrida. Instrumentos que são destinados a verificar a existência de bens e ativos penhoráveis disponíveis apenas ao Poder Judiciário. Ausência de justificativa para a não utilização de tais ferramentas. Indevida presunção de hipossuficiência do agente, pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública. Realização das diligências pleiteadas que é de rigor. Recurso provido.